Tribunal: STJ
Processo: 5003497-10.2021.8.13.0471
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2182561 - MG
(2024/0431778-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE LEMOS DE FARIA
ADVOGADOS
: PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG093184
VICTOR FONTÃO REBÊLO - MG121500
CELIO MARCOS LOPES MACHADO - MG103944
ANA CLARA DA CUNHA PEIXOTO REIS - MG110690
GUILHERME RODRIGUEZ DE MACEDO - MG138055
ALISON MENDES NOGUEIRA - MG130555
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: PATRICIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA
1. A admissibilidade dos embargos de divergência pressupõe a
existência de similitude fática entre os acórdãos confrontados.
2. No caso, a decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos
de divergência porque a parte embargante fundamentou sua tese
recursal em premissa fática distinta daquela considerada no
acórdão embargado.
3. “Os embargos de divergência não constituem um novo recurso
ordinário, de efeito meramente infringente, que permita o simples
rejulgamento do recurso especial em face de alegado equívoco de
cognição acerca do suporte fático da causa pela Turma Julgadora”
(AgInt nos
, relator Ministro Gurgel de Faria,
EREsp 1.421.487/SP
Primeira Seção, DJe
.
29/11/2016)
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56735164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:23:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 8b7d7f9f-e85e-45e3-a732-cf35a3ffd684

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026 13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56735164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:23:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 8b7d7f9f-e85e-45e3-a732-cf35a3ffd684

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2182561 - MG
(2024/0431778-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE LEMOS DE FARIA
ADVOGADOS
: PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG093184
VICTOR FONTÃO REBÊLO - MG121500
CELIO MARCOS LOPES MACHADO - MG103944
ANA CLARA DA CUNHA PEIXOTO REIS - MG110690
GUILHERME RODRIGUEZ DE MACEDO - MG138055
ALISON MENDES NOGUEIRA - MG130555
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: PATRICIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA
1. A admissibilidade dos embargos de divergência pressupõe a
existência de similitude fática entre os acórdãos confrontados.
2. No caso, a decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos
de divergência porque a parte embargante fundamentou sua tese
recursal em premissa fática distinta daquela considerada no
acórdão embargado.
3. “Os embargos de divergência não constituem um novo recurso
ordinário, de efeito meramente infringente, que permita o simples
rejulgamento do recurso especial em face de alegado equívoco de
cognição acerca do suporte fático da causa pela Turma Julgadora”
(AgInt nos
relator Ministro Gurgel de Faria,
EREsp 1.421.487/SP,
Primeira Seção, DJe
.
29/11/2016)
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55636149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:48
Código de Controle do Documento: c1ae2600-95e7-47c5-9703-a246fa0e5957

Trata-se de agravo interno interposto por MARIA JOSE LEMOS
DE FARIA contra decisão de minha lavra (e-STJ fls.
), na qual indeferi
990/993
liminarmente os embargos de divergência, nos quais a agravante sustenta a nulidade da
notificação do lançamento por edital.
Nas razões recursais (e-STJ fls.
), a parte agravante afirma
990/993
que, diversamente do consignado, demonstrou a existência de dissenso interno quanto à
necessidade de prévia tentativa frustrada de notificação encaminhada ao endereço do
contribuinte, como condição para a posterior notificação por edital. Aduz, ainda, que, no
caso concreto, “não houve tentativa de citação, e é exatamente na ausência de tentativa
de citação que a decisão recorrida diverge de entendimentos adotados por esta C. Corte e
que foram devidamente tratados nos Embargos de Divergência”.
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ fls.
).
1.027/1.030
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos já foram suficientemente examinados
e rejeitados quando da decisão impugnada, razão pela qual a mantenho pelos seus
próprios fundamentos.
O
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 266
estabelece que são cabíveis embargos de divergência para revisão de acórdão proferido
em recurso especial, quando a tese jurídica nele adotada — seja de direito material ou
processual (§ 2o) — divergir daquela firmada em caso semelhante (§ 1o) por outro órgão
fracionário do Tribunal (caput), ou ainda pelo mesmo órgão, desde que sua composição
tenha sido alterada em mais da metade de seus membros (§ 3o). Para tanto, exige-se que
os acórdãos confrontados sejam de mérito (inciso I), ou que um deles tenha apreciado o
mérito e o outro, embora não tenha conhecido do recurso, tenha efetivamente enfrentado
a controvérsia (inciso II).
Incumbe ao embargante demonstrar o dissenso jurisprudencial
alegado, mediante a comprovação da existência do aresto paradigma e a realização do
cotejo analítico entre os julgados, com a devida identificação das premissas fáticas e
jurídicas que os aproximem (§ 4o).
No caso em exame, reitero, a parte embargante não se desincumbiu
desse ônus.
Documento eletrônico VDA55636149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:48
Código de Controle do Documento: c1ae2600-95e7-47c5-9703-a246fa0e5957

Isso porque a tese apresentada para impugnar a validade da
notificação por edital parte da premissa de que a tentativa de notificação postal teria sido
frustrada por ter sido encaminhada a endereço incorreto ou devolvida ao remetente com a
anotação “não procurado”.
Ocorre que esse não foi o quadro fático delineado no acórdão
embargado, que expressamente consignou que a notificação postal foi dirigida ao
endereço informado pelo próprio contribuinte. Confira-se (e-STJ fls.
):
923/924
No caso dos autos, os precedentes da Segunda Turma citados pela parte
embargante não se amoldam ao presente caso dos autos, porquanto não
guardam similitude fática, haja vista de que o endereço indicado pelo Fisco
Estadual foi, em momento processual anterior (fornecimento de seus extratos
bancários - fl. 82), o endereço admitido pela própria embargante, como sendo
de sua residência, tendo inclusive, oferecido resposta a procedimento fiscal
anterior. Assim, conforme se confere dos autos a comunicação do fisco foi
enviada para o endereço informado pelo próprio contribuinte à fl. 244.
Verifica-se, portanto, que a irresignação da embargante não diz
respeito propriamente à configuração de dissenso jurisprudencial, mas sim à alegação de
equívoco na aplicação da tese jurídica ao quadro fático delineado nos autos.
Isso se evidencia no seguinte trecho do agravo interno (e-STJ fls.
):
1.005/1.006
Em decisão de fls.
o Eminente Ministro Francisco Falcão deu
833/837,
provimento ao recurso especial, sob o fundamento de que no processo
administrativo fiscal, a citação por edital é legal nos casos em que a realizada
anteriormente por carta for infrutífera.
[...]
Interposto Agravo Interno, esta C. Segunda Turma negou provimento ao
recurso, nos termos do voto do Eminente Ministro Relator Francisco Falcão,
nos exatos termos da decisão que deu provimento ao Recurso Especial.
Irresignada com o r. acórdão, a Agravante opôs Embargos de Declaração
enfatizando que o r. acórdão deixou de analisar se a tentativa de citação por
carta de fato ocorreu.
Pois, como já exposto nestes autos, NUNCA houve tentativa de citação, a
carta retornou com a informação NÃO PROCURADO, conforme e-STJ
fl. 151.
Desse modo, não há que se falar em tentativa frustrada. Não houve sequer
UMA tentativa de citação.
Entretanto, os Embargos de Declaração foram rejeitados, sob o fundamento de
que os precedentes citados pela ora Agravante não guardavam similaridade
fática com o caso, uma vez que o endereço indicado pelo Fisco na tentativa de
citação havia sido, em momento anterior, informado pela própria Embargante
em uma de suas manifestações no processo administrativo. (Grifos
adicionados).
Documento eletrônico VDA55636149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:48
Código de Controle do Documento: c1ae2600-95e7-47c5-9703-a246fa0e5957

Ocorre que, conforme entendimento pacificado nesta Corte, “os
embargos de divergência não constituem um novo recurso ordinário, de efeito
meramente infringente, que permita o simples rejulgamento do recurso especial em face
de alegado equívoco de cognição acerca do suporte fático da causa pela Turma
Julgadora” (AgInt nos
de minha relatoria, Primeira Seção, DJe
EREsp 1.421.487/SP,
.
29/11/2016)
Por fim, embora não mereça acolhimento, entendo que o presente
inconformismo não configura a interposição de agravo interno manifestamente
inadmissível ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a aplicação
da multa processual prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55636149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:48
Código de Controle do Documento: c1ae2600-95e7-47c5-9703-a246fa0e5957

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.182.561 / MG
Número Registro: 2024/0431778-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231683426005 50034971020218130471
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: MARIA JOSE LEMOS DE FARIA
ADVOGADOS
: PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG093184
VICTOR FONTÃO REBÊLO - MG121500
CELIO MARCOS LOPES MACHADO - MG103944
ANA CLARA DA CUNHA PEIXOTO REIS - MG110690
GUILHERME RODRIGUEZ DE MACEDO - MG138055
ALISON MENDES NOGUEIRA - MG130555
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : PATRICIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARIA JOSE LEMOS DE FARIA
ADVOGADOS
: PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG093184
VICTOR FONTÃO REBÊLO - MG121500
CELIO MARCOS LOPES MACHADO - MG103944
Documento eletrônico VDA56706608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:29
Código de Controle do Documento: 78b0f254-ca40-4a1d-9061-ad8fba338283

ANA CLARA DA CUNHA PEIXOTO REIS - MG110690
GUILHERME RODRIGUEZ DE MACEDO - MG138055
ALISON MENDES NOGUEIRA - MG130555
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : PATRICIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:29
Código de Controle do Documento: 78b0f254-ca40-4a1d-9061-ad8fba338283